Tribunal: TJSP
Processo: 2134596-81.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e necessidade de prequestionamento. Omissão não configurada. Julgado que já apreciou as questões de fato e de direito necessários à solução da lide. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos manifestamente protelatórios. Aplicação de multa. Embargos rejeitados, com

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e necessidade de prequestionamento. Omissão não configurada. Julgado que já apreciou as questões de fato e de direito necessários à solução da lide. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos manifestamente protelatórios. Aplicação de multa. Embargos rejeitados, com observação.